Tribunal: TJMT
Processo: 1042477-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042477-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDI SIMAO DE LIMA - CPF: 474.457.181-68 (APELADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU O ATO SENTENCIAL E JULGOU PREJUDICADO O APELO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
SENTENÇA RETIFICADA
– SEGURANÇA DENEGADA – APELO PREJUDICADO.

1 – A Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018), assegurava ao servidor que fosse responsável legal e cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

2 – Há a
usência de previsão legal, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 607/2018, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020
.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N.
1042477-85.2018.8.11.0041

Interessado/Apelante:
Estado de Mato Grosso

Interessado/Apelado:
Valdi Simão de Lima

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1042477-85.2018.8.11.0041,
impetrado em face de ato ilegal praticado pela Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão de Pessoas e Secretário Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso,

concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, adote as providências necessárias à redução de jornada de trabalho do Impetrante ora Recorrido, em 50% (cinquenta por cento), conforme previsto em sua lei de carreira, sem necessidade de compensação e sem redução de sua remuneração.

Observa-se dos autos que, o
Apelado
buscou
a concessão da redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da sua jornada de
trabalho, sem redução de remuneração, para acompanhamento e cuidado de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com fulcro no artigo 124-A da Lei Complementar n. 04/1990, com redação determinada pela Lei Complementar n. 607/2018.

Em síntese, afirma a Apelante que,
no caso em tela, é clara a ausência de direito líquido e certo a ser protegido, uma vez que os fatos trazidos a Juízo não são inequívocos, incontroversos ou do tipo em que se pode comprovar de plano, de modo a justificar o uso do “writ”.

Assevera que, o
artigo 124-A, § 1o, da LC no 04/90 não é autoexecutável, dependendo de regulamento a ser expedido pelo Chefe do Poder Executivo com fulcro em um dos poderes da Administração Pública, qual seja, o poder regulamentar ou normativo (artigo 84, IV, da CF e 66, inciso III, da CE), por meio do qual a autoridade mencionada esclarece a execução de uma lei.

Argumenta que,
todas as providências estão sendo adotadas no intuito de expedir o Decreto Regulamentador, quando, posteriormente, será o pleito do ora Impetrante/Apelado devidamente analisado e, sendo preenchidos todos os requisitos legais, por óbvio, será deferida a redução da jornada pretendida. Insta registrar que inexiste qualquer demora por parte da Administração Pública, haja vista que o artigo 124-A, § 1o, da LC no 04/90 foi publicado recentemente, fazendo-se necessário, até a publicação do decreto em questão, a observância de todos os trâmites legais e procedimentais.

Reforça, ademais, que,
não é cabível ao Poder Judiciário “regulamentar” a norma em questão (artigo 124-A, § 1o, da LC no 04/90), sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes previsto no artigo 2o da Constituição Federal.

Registra, ainda, que, não
está comprovada a dependência socioeducacional e econômica da pessoa com deficiência, bem como não resta demonstrado que o Apelado não exerce cargo em comissão ou função gratificada e, ainda, não houve qualquer averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa e a realização de avaliação médica pericial. E, também não há prova de que a genitora do filho do Apelado não seja servidora pública estadual efetivo ou não tenha feito o mesmo pedido, não sendo
suficiente para tanto a documentação juntada ao feito, data vênia.

Conclui que, há
que se observar, também,
que o ônus da prova pertence ao autor, ora apelado, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC, observando-se, ainda, que a presente ação constitucional não é passível de realizar instrução probatória, inexistindo no feito as necessárias provas pré-constituídas.

Por essas razões,
requer o provimento do apelo
,
para que seja reformado o ato sentencial, denegando-se a ordem.

Em sede de contrarrazões (ID. N. 47060486)
o Apelado, pugna pelo
desprovimento
do apelo e manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 47300497
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1042477-85.2018.8.11.0041,
impetrado em face de ato ilegal praticado pela Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão de Pessoas e Secretário Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso,

concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, adote as providências necessárias à redução de jornada de trabalho do Impetrante ora Recorrido, em 50% (cinquenta por cento), conforme previsto em sua lei de carreira, sem necessidade de compensação e sem redução de sua remuneração.

Por questões lógicas, passo à análise do recurso conjuntamente com a remessa necessária.

Para melhor análise dos fatos, transcrevo trechos da sentença recorrida:

[...] Segundo, até o presente momento o Poder Executivo Estadual não editou o regulamento previsto no parágrafo 1o do artigo 124-A. Por conta disso, o Estado de Mato Grosso não tem realizado a investigação social, tão pouco a perícia médica, tendo se limitado a sobrestar os requerimentos administrativos formulados com base no dispositivo citado.

Referidas providências poderiam ser úteis para a adequada solução da lide. Afinal, as diligências realizadas por agentes públicos encarregados da missão de esclarecer fatos relevantes, presumem-se executadas com zelo e rigor técnico, pelo que o resultado possui presunção de veracidade.

Todavia, a omissão do Estado em editar o regulamento reclamado pelo artigo 124-A da Lei Complementar 04/90 não pode servir de justificativa para a completa retirada da eficácia do novel dispositivo.

Isso porque, embora o artigo 124-A da Lei 04/90 estabeleça uma aparente concessão ao servidor público, a norma não deve ser observada exclusivamente sob este enfoque.

Ao estabelecer que a redução da jornada de trabalho somente será autorizada quando demonstrada que a participação do servidor é necessária no processo socioeducacional da pessoa com deficiência, a norma estabeleceu, via transversa, típica política pública de inclusão social em favor da pessoa portadora de deficiência.

Posto assim, o direito em discussão nestes autos não é apenas do servidor público requerente; é, sobretudo, da pessoa com deficiência que conta com o suporte socioeducacional do seu provedor para o adequado desenvolvimento de suas potencialidades.

Por isso, a omissão do Estado em editar o regulamento reclamado pelo artigo 124-A da Lei Complementar 04/90 é, neste momento, o grande e maior ato abusivo a ser combatido nesta impetração, não podendo a omissão do Estado ser ponderada, sob nenhum aspecto, como justificativa para a não fruição do direito estampado no artigo 124-A da Lei Complementar 04/90.

A propósito, “compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida” (artigo 10 da 13146/2015), sendo a omissão do Estado manifestamente atentatória à dignidade daqueles que precisam da assistência socioeducacional a ser prestada pelo servidor público. Emprestar força normativa a essa omissão é suprimir por completo os efeitos do novel artigo 124-A da Lei Complementar 04/90, relegando-o a mero conteúdo programático, o que incompatível com a tutela que se deve dedicar ao núcleo fundamental de direitos sobre o qual gravita a discussão [...]. Estabelecidos os contornos normativos que disciplinam a matéria, passemos à análise do caso concreto. Em relação ao primeiro requisito, o impetrante demonstra sua condição de servidor público efetivo (ID 19001636). Em relação ao segundo requisito, o impetrante demonstra que seu filho é pessoa portadora de deficiência, com diagnóstico consolidado de autismo (CID 10 F84-0), conforme demonstram os documentos IDs 16874642 e 16874658. [...]Em relação ao terceiro requisito, o documento ID 16874662, consistente em requerimento de isenção de IPI na aquisição de veículo automotor, formulado pelo impetrante em 20/09/2018 com indicação de seu filho como seu dependente, é prova idônea da dependência econômica.

Já a dependência socioeducacional está demonstrada nos autos pelos documentos IDs 16874645, 16874649, 16874652, 16874654 e 16874656, os quais atestam o envolvimento do impetrante na rotina de atividades de habilitação do dependente PCD, com destaque para atividades de terapia ocupacional, equoterapia, fonoaudiólogo e psicoterapia. A rotina de tratamentos está, a propósito, consolidada no cronograma ID 16874643. [...] Como já foi dito, esta omissão é abusiva, porquanto retira por completo a eficácia da norma. Não pode o Estado, aproveitando-se de sua inação, violar o direito assegurado ao servidor e, via reflexa, nulificar a política pública de inclusão social editada em favor do dependente portador de deficiência, sob pena de ofensa ao postulado da dignidade tutelado especificamente pelo artigo 10 da Lei 13146/2015.

Pois bem.

O apelo ataca a decisão de primeiro grau que entendeu pela
presença do direito líquido e certo do Impetrante à redução de jornada de trabalho do Impetrante, ora Recorrido, em 50% (cinquenta por cento), para
acompanhamento e cuidado de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com fulcro no artigo 124-A da Lei Complementar n. 04/1990, com redação determinada pela Lei Complementar n. 607/2018.

Ocorre que,
o
Órgão Especial, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da LC n. 607, de 2 e outubro de 2018. Veja-se a ementa do acordão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO
ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
– PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo”

[TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].

Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.

(N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, julgado em 22/6/2020, publicado no DJE 3/7/2020). (Destaquei).

Outrossim, em que pese tenha ocorrido a devida modulação dos efeitos da decisão, esta não alcança o Apelante,
uma vez que não altera em nada sua situação jurídica.

Destaco o teor julgado da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000:

(...) À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Estadual. n. 607, de 2/10/2018, por flagrante violação ao art. 39, parágrafo único, II, b, e ao art. 40, inciso I, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Proponho, contudo, a modulação dos efeitos da presente decisão, haja vista que, apesar de não demonstrado nos autos a regulamentação da norma impugnada, ou seja, se ela foi aplicada ou não administrativamente aos servidores que se enquadrarem na situação nela prevista, é do meu conhecimento que há decisões judiciais em que foi concedida a redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), utilizando, como fundamento, a Lei Complementar Estadual n. 607/2018.

Neste viés, é possível que outros servidores tenham se beneficiado com a redução da jornada de trabalho a partir da aplicação da norma ora impugnada.

Forte em tais razões, considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], a fim de não prejudicar nenhum servidor público que se encontre nesta situação, proponho a modulação dos efeitos da presente decisão para que não seja procedido desconto na remuneração dos servidores eventualmente beneficiados, tampouco sejam eles obrigados a repor o horário de trabalho reduzido, devendo retornar, contudo, ao cumprimento da carga horária integral, a partir da publicação do presente acórdão, e da comunicação formal do órgão em que esteja lotado.

Ressalte-se que o presente acórdão atingirá apenas os servidores públicos que tiveram o benefício concedido exclusivamente pela Lei Complementar Estadual n. 607/2018, e não àqueles que obtiveram a redução da jornada de trabalho em decisão judicial calcada em outros fundamentos
. [Destaquei].

Dessa forma, não há que se falar em redução da carga horária do Apelante, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000,
na Sessão de 22/6/2020
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CONVENIÊNCIA E DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por JOZIENE ANDREA AIRES em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese a Autora informa que é genitora e responsável pelo menor J.E.R, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID – 10), necessitando de assistência permanente. Desta forma, pretende a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, com fulcro na Lei Complementar no 607/2017, que assegurou o direito à redução da jornada em casos semelhantes.

2.

A causa de pedir tem fundamento no artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

3.

Ocorre que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018.

4.

Deste modo, apesar de restar demonstrado que a Recorrente é responsável por menor diagnosticado com autismo, à redução da jornada de trabalho para 20 horas, é indevida, face a ausência de previsão legal.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 1014065-13.2019.8.11.0041,
TURMA RECURSAL CÍVEL
, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/10/2020,
Publicado no DJE 14/10/2020).

A propósito, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
– FILHO COM DEFICIÊNCIA
– ARTIGO 124-A, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL – ADI JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – PREENCHIMENTO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional o artigo 124-A, da Lei n. 04/1990, ao fundamento de que incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação do projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

In casu, a probabilidade de provimento do recurso fundamenta-se na inconstitucionalidade da norma em que se baseou a concessão da liminar
.

(N.U 1014530-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/2/2021, publicado no DJE 10/2/2021). [Destaquei].

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DE JORNADA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – DEPENDENTE DA SERVIDORA (MÃE) PORTADORA DE MAL DE ALZHEIMER – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL EM NORMA ESPECIAL – APLICAÇÃO DA NORMA GERAL – LEI GERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL – RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que a Agravada é servidora pública municipal, deve-se analisar primeiramente a norma especial que rege a matéria, haja vista que a norma especial prevalece sobre a lei geral.

2. No caso em apreço, a lei especial (Lei Municipal no 1164/91 – Estatuto do Servidor Público do Município de Várzea Grande) é omissa acerca do assunto. Deve-se, portanto, analisar a legislação geral.

3. Emenda Constitucional Estadual no 70/2014 declarada inconstitucional pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ADI 184575/2015).

4.
Mais recentemente, o Órgão Especial deste Sodalício, também declarou inconstitucional a Lei Complementar Estadual no 607/2018, a qual tratava exatamente desta matéria, qual seja, redução de jornada sem de remuneração à servidores que possuíssem filhos que necessitavam cuidados especiais.

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

(N.U 1008014-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/3/2021, publicado no DJE 5/4/2021).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
RETIFICO
o ato sentencial para
denegar a segurança
, julgando
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021